Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-44.2023.8.11.0039
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000041-44.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTEFANIO RANZULA ISMAEL - CPF: 051.458.151-40 (APELANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), GABRIELI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.961.881-24 (VÍTIMA), HENRIQUE CRISTOVAO GARCIA - CPF: 032.114.431-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MENSAGENS INTIMIDATÓRIAS POR APLICATIVO. VIGILÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA. DOLO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE
JÁ
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal) em face de sua ex-companheira, bem como pelo mesmo delito (art. 147,
caput
, do CP) praticado contra o atual companheiro desta. A defesa sustenta: (a) a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico; (b) a inexistência de fundado temor nas vítimas; e (c) subsidiariamente, a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico na conduta do réu ao enviar as mensagens e praticar atos intimidatórios; (
ii
) estabelecer se as ameaças foram aptas a causar fundado temor nas vítimas, caracterizando o crime previsto no art. 147 do CP; e (
iii
) determinar se é cabível a
redução
da pena-base, sob o argumento de que teria sido fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que o ato seja idôneo a lhe incutir fundado temor, tratando-se de delito de natureza formal, prescindindo de qualquer resultado naturalístico.

4. As
provas constantes dos autos, notadamente as mensagens de
WhatsApp
com conteúdo intimidatório, o vídeo do veículo do réu circulando nas imediações da residência da vítima e os depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo, comprovam a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo de ameaçar.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório,
quando
harmônica com os demais elementos dos autos.

6. As ameaças, sérias e reiteradas, foram acompanhadas de condutas ostensivamente intimidatórias — como vigilância contínua e exibição pretérita de arma de fogo — evidenciando o
animus
de intimidar e a aptidão concreta para incutir fundado temor nas vítimas.

7. A pena-base foi fixada em seu mínimo legal, razão pela qual se mostra juridicamente incabível a sua redução para aquém do patamar mínimo cominado em abstrato pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo no crime de ameaça caracteriza-se pela vontade
livre e
consciente de intimidar ou incutir temor na vítima, demonstrada por palavras, gestos ou outros meios idôneos, independentemente
da concretização do mal prometido
.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, podendo fundamentar a condenação.

3. A pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo incabível a sua redução para aquém desse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 147, caput, e 61, II, “f”; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal no 10012397020238110022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.11.2025, 2a Câmara Criminal. STJ,
AgRg
no
AREsp
2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023, 5a Turma. TJ-MT, Apelação Criminal no 10075643520228110042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 05.12.2025, 4a Câmara Criminal. STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024, 5a Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
E
.

R
.
I
.

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, em relação à vítima
G. F. d. S.
, e no art. 147,
caput
, do mesmo Diploma, quanto à vítima
H
.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta: (a)

atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico; (b) inexistência de fundado temor por parte das vítimas; e (c) subsidiariamente, a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do apelo, ao fundamento de inexistir interesse recursal quanto à insurgência dirigida à pena-base — já fixada no mínimo legal — e, na parte conhecida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Con
forme se extrai dos autos
, em 15 de outubro de 2022, o apelante
E
.

R
.
I
.
, inconformado com o término do relacionamento que mantinha com G
.
F
.
d
.
S
.
e com o início de novo namoro desta com H
.
C
.
G
.
, passou a enviar mensagens, por meio do aplicativo
WhatsApp
, contendo ameaças de morte dirigidas a ambos.

Apurou-se, ainda, que o réu passou a rondar a residência de
G. F. d. S.
, fato percebido por vizinhos e confirmado pela própria ofendida, o que aumentou o temor decorrente das referidas ameaças.

As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia, registraram boletim de ocorrência e apresentaram impressões (“prints”) das mensagens, bem como vídeo em que o veículo do apelante aparece nas proximidades da residência de
G. F. d.
S
.

Em juízo,
as vítimas
confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que as ameaças lhes causaram efetivo temor, circunstância que motivou a busca pela intervenção estatal. Esses elementos formaram o conjunto probatório que embasou a condenação, em primeiro grau, pela prática do crime de ameaça em desfavor de amb
a
s.

Superada a síntese fática, passa-se à análise das insurgências recursais.

I. DA
TESE DE
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DA INEXISTÊNCIA DE FUNDADO TEMOR NAS VÍTIMAS

A defesa técnica do apelante sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que não teria havido dolo específico de intimidar, bem como a inexistência de fundado temor por parte das vítimas, afirmando que as mensagens enviadas e os demais comportamentos a ele atribuídos não seriam idôneos a caracterizar o crime de ameaça.

Contudo, tais teses não merecem acolhimento
.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais condutas, em regra, ocorrem em ambiente reservado, sem a presença de testemunhas, o que dificulta a produção de outras provas diretas. Ressalte-se, contudo, que essa valoração demanda que o relato seja coerente, firme e mantenha consonância com os demais elementos colhidos no procedimento.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

No caso em exame, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos elementos coligidos no procedimento investigatório, notadamente pelos depoimentos das vítimas e pelas mensagens de
WhatsApp
encaminhadas pelo apelante (ID. 317262882), nas quais profere, de forma direta e inequívoca, ameaças de morte.
O teor das mensagens revela inequívoco conteúdo intimidatório, apto a abalar a tranquilidade das vítimas e a demonstrar o dolo de ameaçar
.

Ressalte-se que o réu foi declarado revel, inexistindo, portanto, versão apresentada em juízo capaz de confrontar o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, os depoimentos das vítimas prestados em juízo mostram-se harmônicos, coerentes e convergentes com os demais elementos de convicção, notadamente o vídeo que registra o veículo do apelante circulando nas proximidades da residência das vítimas (ID. 317262881), bem como as capturas de tela das mensagens por ele enviadas (ID. 317262882).

A vítima
G. F. d. S.
afirmou em juízo (ID. 317263416) que recebeu mensagens nas quais o apelante ameaçava matar tanto ela quanto seu atual companheiro caso mantivessem o relacionamento. Relatou, ainda, que o acusado passou a transitar reiteradamente em frente à sua residência, conduzindo veículo que ela reconheceu, circunstância que intensificou seu temor. Acrescentou que o apelante já havia exibido arma de fogo em ocasião pretérita, o que reforçou o caráter intimidador das ameaças.

A vítima
H. C. G.
, por sua vez, confirmou em juízo (ID. 317263416) que tomou conhecimento das ameaças enviadas ao telefone de
G. F. d. S.
e que ambos ficaram temerosos diante da gravidade das expressões utilizadas. Relatou que, nas semanas anteriores, o apelante já demonstrava comportamento hostil, com olhares desafiadores e vigilância ostensiva. Destacou, ainda, que o réu passou a rondar a residência de
G. F. d. S.
, estacionando nas proximidades e observando o local, conduta que somente cessou após o acionamento da polícia.

Esse acervo
probatório, composto por mensagens escritas, comportamentos de vigilância e testemunhos diretos das vítimas colhidos em juízo, mostra-se sólido e convergente, demonstrando que as ameaças foram reais, sérias e suficientes para incutir medo concreto, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

A reiteração das condutas e o comportamento invasivo agravam o potencial intimidatório e reforçam a idoneidade das ameaças, evidenciando que eram objetivamente aptas a incutir temor, tal como exige o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de dolo específico e nega a existência de temor, mas tais alegações não se harmonizam com o conjunto probatório. Ainda que o efetivo temor da vítima não constitua elementar do delito, no caso concreto há declarações firmes de que as vítimas compreenderam as ameaças como sérias e alteraram sua rotina, procuraram a autoridade policial e buscaram proteção estatal diante da escalada de intimidação praticada pelo apelante. Esse comportamento confirma, no plano fático, a aptidão intimidatória das condutas.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INVIABILIDADE.
ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. PRESCINDIBILIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. PALAVRA DA VÍTIMA SUBSIDIADA POR OUTRAS PROVAS.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. MONTANTE PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.
6. O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a prolação de palavras ou gestos capazes de causar fundado temor à vítima, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. 7. A palavra da vítima, firme e harmônica, mostrou-se idônea para sustentar a condenação, sobretudo diante da coerência das declarações prestadas em juízo, que descrevem ameaça com potencial de causar intimidação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10075643520228110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 05/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025)
;

[...]
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3 .
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024).

Diante desse contexto, verifica-se que a conduta do apelante, ao ameaçar de morte sua ex-companheira e o atual companheiro desta, reiterando comportamentos intimidatórios e vigilância ostensiva,
subsume-se
integralmente ao tipo penal de ameaça, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo de intimidar.

Assim, as teses defensivas não encontram respaldo no conjunto fático-probatório, impondo-se a manutenção da condenação.

II. DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa técnica do apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a amparar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Todavia, ao se examinar detidamente a r. sentença, verifica-se que o Juízo de origem já fixou a pena-base exatamente no patamar mínimo previsto em lei para o delito em questão, não havendo qualquer majoração inicial decorrente da análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Assim, não há espaço jurídico para nova redução na primeira fase da dosimetria, porquanto a pena-base se encontra no menor limite abstratamente cominado pelo legislador. A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que, estando a pena-base no mínimo legal, mostra-se incabível a sua redução nessa etapa da dosimetria.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO E INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É pacífica a orientação desta Corte de que não é possível, em habeas corpus, o amplo e profundo reexame de fatos e provas para que se possa acolher o pedido de absolvição.
2. É inviável a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Na verdade, nesses casos, a inexistência de circunstâncias desfavoráveis justifica seja a reprimenda, na primeira fase, estabelecida em seu patamar mínimo, o que ocorreu na hipótese
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 923363 PE 2024/0224565-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024).

Diante desse quadro, não se constata qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base que justifique a reforma da r. sentença. Pelo contrário, verifica-se estrita observância aos parâmetros normativos, de modo que o pleito recursal não encontra respaldo fático ou jurídico.

Rejeito, portanto, o pleito de redução da pena-base.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
E. R. I.

e,
no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025